Tribunal: TJMT
Processo: 1001010-98.2019.8.11.0039
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-27
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001010-98.2019.8.11.0039
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIA NAZARETE DA SILVA - CPF: 441.757.601-72 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS - CNPJ: 15.024.029/0001-80 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS - CNPJ: 15.024.029/0001-80 (APELANTE), MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS - CNPJ: 15.024.029/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS - CNPJ: 15.024.029/0001-80 (REPRESENTANTE), MARIA NAZARETE DA SILVA - CPF: 441.757.601-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), PAULO HENRIQUE PIVOTTI JUNQUEIRA - CPF: 989.795.821-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário por ratificar o parecer pelo desprovimento do recurso.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1001010-98.2019.8.11.0039

Classe CNJ:

460

Origem:

1ª Vara Esp. da Fazenda Pública de Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Município de São Jose dos Quatro Marcos

Recorrido(s):

MPEMT– Substituída:

Maria Nazarete da Silva

Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

27 de maio de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE PÚBLICA. AUTORA COM DIAGNÓSTICO DE MEMBRANA EPIRRETINIANA EM AMBOS OS OLHOS.

NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE VITRECTOMIA POSTERIOR COM PEELING DE MLI, NO OLHO DIREITO. RISCO DE PERDA DEFINITIVA DA VISÃO DO OLHO AFETADO.

PRETENSÃO RECURSAL DE EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE DO ENTE MUNICIPAL NO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO REJEITADA.

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. TEMA 793 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO IMPROVIDO.

1. Trata-se de
AÇÃO

CIVIL

PÚBLICA
ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL com o objetivo de compelir o Estado De Mato Grosso e o Município
de São Jose dos Quatro Marcos
a realizar na substituída Sra.
Maria Nazarete da Silva
o procedimento de VITRECTOMIA POSTERIOR COM PEELING DE MLI, no olho direito, por ter sido diagnosticada com membrana epirretiniana com grave comprometimento visual de ambos os olhos, conforme laudo médico juntado nos autos.

2. O funcionamento do Sistema Única de Saúde (SUS) é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios e qualquer um desses entes tem legitimidade ‘ad causam’ para figurar no polo passivo da ação visando garantir o acesso a medicamentos para tratamento de saúde. (STJ - AgRg no AREsp: 664926 PR 2015/0040019-6, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 12/05/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2015).

3.

Nos termos do art. 198, §1º da Constituição Federal, o sistema único de saúde será financiado com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados e dos Municípios, sendo, portanto, a responsabilidade da prestação de saúde solidaria aos entes Federativos para a realização do procedimento médico, assim o
Município de São Jose dos Quatro Marcos
é parte legítima para figurar no polo passivo desta demanda.

4. De acordo com o art. 196 e 198, da Constituição da República, a saúde é direito de todos e dever do Estado (União Estados, Distrito Federal e Municípios) garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

5. A decisão ora objurgada está alinhada com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, reafirmada no julgamento do RE 855.178 -RG, Rel. Min. Luiz Fux (Tema 793), em que se reconheceu a existência de repercussão geral da controvérsia constitucional referente à responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde, sendo fixada a seguinte TESE:
“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”

6. Restando evidenciado que a paciente precisa ser submetida ao procedimento denominado VITRECTOMIA POSTERIOR COM PEELING DE MLI, no olho direito, por ter sido diagnosticada com membrana epirretiniana com grave comprometimento visual de ambos os olhos, com urgência devido ao risco de perda definitiva da visão do olho afetado, bem como demonstrada a sua incapacidade financeira para custear tais despesas, impõe-se aos entes federados, o dever de suportar, solidariamente, os custos decorrentes com referido tratamento, devendo a pretensão do Recorrente para que seja afastada a sua responsabilidade em suportar as despesas decorrentes com a realização de tal procedimento ser rejeitada.

7. A procuradora de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso, nos termos da cota juntada no ID 111177460.

8. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Isto posto, julgo procedente,
em parte
, os pedidos desta ação, na forma do Art. 487, I, do CPC e, por consequência,
torno definitiva, a medida antecipatória concedida,
para condenar o
Estado de Mato Grosso e o Município de São José dos Quatro Marcos
, na obrigação pleiteada –
cirurgia de vitrectomia posterior com peeling de MLI para o olho direito
”,
não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

9. A jurisprudência da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, por critério de absoluta simetria, no bojo de ação civil pública não cabe a condenação da parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Ministério Público. Precedente: EREsp 895530/PR, Rel. Ministra Eliana Calmon, Primeira Seção, julgado em 26/08/2009, DJe 18/12/2009.

10. Recurso improvido. Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas processuais, em face ao disposto no item 2.14.5 da CNGC e nem honorários advocatícios, por serem indevidos em favor do Ministério Público, em ação civil pública.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2022